Tribunal: TJDFT
Processo: 0710849-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO. ARQUITETURA. GERENCIAMENTO DE OBRA. CUMPRIMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES PELO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. CABIMENTO. PUBLICAÇÃO. INSTAGRAM. CONTÉUDO VEXATÓRIO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. Constatando-se que o beneficiário dispõe de condições econômicas compatíveis com a concessão da gratuidade, o benefício deve ser mantido.
3. A partir do confronto entre as alegações das partes e com base na prova documental apresentada, é possível concluir que houve falhas no gerenciamento da obra pelo Apelante, pois o Autor o contratou no intuito de delegar a condução da obra e a solução de problemas, bem como a fim de realizá-la nos limites do orçamento de que dispunha e o intento não foi alcançado.
4. A instrução processual demonstrou que o Autor enfrentou diversos problemas ao longo da obra; foi procurado diretamente por fornecedores e teve que pedir ao Réu que intermediasse as demandas; necessitou realizar ele mesmo algumas negociações; solicitou cronograma da obra ao Apelante por diversas vezes, somente obtendo os relatórios após insistência, e, notadamente, teve o orçamento total da obra superado.
5. Por outro lado, também restou demonstrado que, malgrado as falhas detectadas na prestação do serviço, o Apelante atuou no gerenciamento, pois estava disponível para atender o Autor; foi a lojas com ele; realizou pedidos de orçamentos e visitas à obra; e entregou relatórios de visitas técnicas e do andamento da obra.
6. Diante dos fatos e provas examinados e considerando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento indevido, não se afigura adequada a condenação do Apelante à restituição integral do valor pago.
7. Conforme reconhecido pelo próprio Autor, a relação contratual estabelecida entre ele e o arquiteto referente aos pormenores da gestão da obra não foi reduzida a termo, com a especificação objetiva das obrigações, tendo-se apenas, no contrato referente ao projeto, a menção de que o gerenciamento do canteiro de obras visaria a evitar desperdício, podendo ser feita uma lista de materiais, com monitoramento diário da quantidade; acompanhamento da equipe; esclarecimento de dúvidas; prevenção de erros; e registro das etapas da obra por fotos.
8. Em que pese as partes não terem reduzido a termo as condições da contratação, é ínsito ao contrato de gestão de obra o objetivo de garantir que o projeto seja finalizado de acordo com o planejamento, com o mínimo possível de problemas, o que envolve acompanhar e controlar os procedimentos necessários para a execução do projeto, realizar monitoramento e controle das tarefas a serem executadas, bem como garantir o cumprimento do prazo e do orçamento determinado.
9. No caso em exame, conclui-se que eram obrigações do arquiteto gestor da obra (1) a gestão do canteiro de obras visando a evitar desperdício, podendo ser feita uma lista de materiais, com monitoramento diário da quantidade; acompanhamento da equipe; esclarecimento de dúvidas; prevenção de erros; e registro das etapas da obra por fotos; (2) observância ao orçamento disponibilizado pelo Autor e, diante da própria natureza do serviço contratado, (3) o monitoramento da execução e a solução de problemas e demandas envolvendo a obra, de forma a poupar o contratante de aborrecimentos que deveriam ser absorvidos pelo gestor.
10. Demonstradas as falhas na gestão do orçamento e na solução de problemas e contratempos envolvendo a execução, deve a restituição ser proporcional ao executado.
11. Na publicação indigitada ofensiva, o Autor não menciona o Réu/Apelante, nem faz uso de qualquer expressão depreciativa, vexatória ou ofensiva, que apresente conteúdo apto a violar a honra e a imagem e dê ensejo à compensação por danos morais.
12. Apelação conhecida e parcialmente provida.